Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA. SISTEMA SNIPER. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FERRAMENTA DISPONÍVEL NO ÂMBITO DO TJDFT. POSSIBILIDADE. AGILIDADE E CENTRALIZAÇÃO DAS BUSCAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CELERIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial.

2. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada.

3. A consulta ao sistema Sniper observa os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, além de reforçar a possibilidade de sucesso das pesquisas de bens, razão pela qual é de se deferir a diligência, uma vez que referido sistema já se encontra disponível para utilização no âmbito deste Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.